Tribunal: TJDFT
Processo: 0720887-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, arguiu-se violação ao Princípio da Dialeticidade, ao argumento de que a recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Assim, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante manifestar-se, no prazo de cinco dias, acerca de possível violação ao aludido princípio. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12